Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERMANÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE DINHEIRO. NOVA DOSIMETRIA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - A declaração de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de corrupção ativa, determina redução do total da pena imposta em concurso material com o delito de lavagem de dinheiro, cuja condenação foi mantida no julgado.
III - Permanecendo somente a pena do crime de lavagem de dinheiro, inferior a quatro anos de reclusão, com análise negativa de somente uma circunstância judicial desfavorável, razoável a modificação do regime para o aberto e a suspensão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
IV - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.